Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716300-43.2022.8.07.0005 DESPACHO Defiro a habilitação do espólio de Primário Francisco de Carvalho, representado pela inventariante Patrícia Passos Carvalho (id 57632955). Anote-se e comunique-se. As partes concordam (ids. 56869329 e 57632955) que, com o falecimento, houve a perda do objeto da demanda, na qual se pretendia afastar o requerido sucedido da administração de sociedade empresária. Ocorre que se acha exaurida a competência da Turma, o que, certamente, não prejudica o julgamento da questão, superveniente ao julgamento do apelo, pelo Juízo a quo, como entender de direito. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator